Tribunal: TJES
Processo: 5001607-19.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-19.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº
5001607-19.2020.8.08.0048

Embargante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Embargado: MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 1920267, que houve obscuridade e omissão no julgamento
ad quem
, na medida em que discorda da obrigação de fazer consistente na manutenção do vínculo contratual, apresenta irresignação quanto à limitação dos lucros cessantes, e pede o abatimento de 30% da renda bruta, em relação ao dano material.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” e “obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Conforme posto no julgamento colegiado, “
Sua conduta, por conseguinte, causou danos indenizáveis ao recorrido, consistente em lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, na forma dos artigos 402 e 403 do Código Civil, que não se limitaram ao período de 07 dias, cuja finalidade seria de notificação prévia, pois, ainda que notificado previamente, a motivação não teria fundamento legal e contratual
”; portanto, não houve omissão quanto à reanálise do período de abrangência dos lucros cessantes.

Em relação à obscuridade, discorda o embargante da obrigatoriedade de manutenção do vínculo contratual com o embargado, requerendo a conversão em perdas e danos. Verifica-se que o propósito do embargante é a alteração do julgado, com o qual não concorda. No entanto, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Por fim, quanto ao argumento de que ocorra a dedução de 30% da renda bruta do Embargado referente aos custos operacionais, não vislumbro o referido pedido em recurso inominado, por conseguinte, se trata de inovação em embargos de declaração, malferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, deixo de analisá-lo.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.